Tribunal: TJMT
Processo: 1010609-08.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1010609-08.2024.8.11.0000
EMENTA
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO BASEADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AÇÃO PENAL EM CURSO. INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA COMANDO VERMELHO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. EXTENSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA AOS COINVESTIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇAS DE ORDEM SUBJETIVA. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. Não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, visto que se encontra devidamente fundamentada, pois amparada na garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva ante a existência de ação penal em curso, em observância ao disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal e no Enunciado Orientativo n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.
02. Na espécie, denota-se que o paciente é suspeito de integrar a organização criminosa Comando Vermelho, de modo que a medida segregatícia imposta justifica-se perante a necessidade de interromper ou reduzir a atividade delitiva (AgRg no HC n. 852.532/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).
03. Eventuais condições subjetivas favoráveis não impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).
04. A diferença de ordem subjetiva entre os envolvidos impossibilita a extensão da liberdade provisória ao paciente, tendo em vista que esse é acusado de praticar crimes de extrema gravidade, o que não se observa em relação aos demais coinvestigados.
05. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010609-08.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), FRANCISCO ALEX DO NASCIMENTO - CPF: 139.342.184-90 (PACIENTE), JUIZ PLANTONISTA DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS DE SOUSA - CPF: 619.461.113-84 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENDO ALEXANDER DA SILVA COSTA - CPF: 069.013.161-51 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAMAR MARCELO DE MELLO FERNANDES - CPF: 064.097.711-18 (TERCEIRO INTERESSADO), LAILSON SANTOS ALVES - CPF: 614.873.523-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO BASEADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AÇÃO PENAL EM CURSO. INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA COMANDO VERMELHO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. EXTENSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA AOS COINVESTIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇAS DE ORDEM SUBJETIVA. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. Não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, visto que se encontra devidamente fundamentada, pois amparada na garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva ante a existência de ação penal em curso, em observância ao disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal e no Enunciado Orientativo n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

02. Na espécie, denota-se que o paciente é suspeito de integrar a organização criminosa Comando Vermelho, de modo que a medida segregatícia imposta justifica-se perante a necessidade de interromper ou reduzir a atividade delitiva (AgRg no HC n. 852.532/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).

03. Eventuais condições subjetivas favoráveis não impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

04. A diferença de ordem subjetiva entre os envolvidos impossibilita a extensão da liberdade provisória ao paciente, tendo em vista que esse é acusado de praticar crimes de extrema gravidade, o que não se observa em relação aos demais coinvestigados.
05. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em benefício de
Francisco Alex do Nascimento,
contra decisão do Juízo da 5a Vara Criminal de Sinop,
que, na audiência de custódia, decretou a prisão preventiva do paciente,
a fim de promover a garantia da ordem pública.

Na espécie, extrai-se dos autos que, na data de 20/03/2024, o paciente foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, dos crimes de organização criminosa e posse irregular de arma de fogo, tipificados no artigo 2o da Lei n. 12.850/2013 e no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003.

Irresignado, o impetrante sustenta: (i) a ausência dos requisitos legais para o decreto cautelar, uma vez que o paciente possui bons predicados pessoais, como primariedade e residência fixa; (ii) que o investigado faz jus à concessão de liberdade provisória, em consonância com a decisão que substituiu o flagrante por cautelares diversas da prisão aos demais coinvestigados, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal; e (iii) a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

A liminar foi
indeferida
(id. 211017191).

As informações de praxe não foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 213675665).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela

denegação
da ordem (id. 216049187).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Extrai-se dos autos que, em sede de audiência de custódia, foi decretada a prisão preventiva do paciente
Francisco Alex do Nascimento
pela prática, em tese, dos crimes de organização criminosa e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tipificados no artigo 2o da Lei n. 12.850/2013 e no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003.

Conforme consta do boletim de ocorrência, durante o curso da Operação Vitae – Fase III, os agentes da Polícia Militar realizaram a abordagem do coinvestigado Antônio Carlos de Sousa, o qual seria membro da organização criminosa Comando Vermelho e comunicou o endereço em que os demais faccionados se encontravam.

Ato contínuo, os policiais militares se deslocaram até o imóvel e realizaram o flagrante do paciente e de outros coinvestigados, bem como apreenderam um revolver calibre 38 (municiado).

Nesse contexto, o paciente e os coinvestigados foram presos em flagrante delito e, em de audiência de custódia, o Juízo singular fundamentou a necessidade do decreto cautelar com base na garantia da ordem pública, considerando o risco de reiteração delitiva, conforme se observa do trecho a seguir:

[...]No presente caso, verifico a existência de prova da materialidade dos crimes, bem como indícios suficientes de autoria, conforme se constata pelo Auto de Prisão em Flagrante.
Vale destacar que o flagrado FRANCISCO ALEX DO NASCIMENTO, consoante narrado no pedido de prisão preventiva, possui inclusive processo em trâmite (1011989-77.2023.8.11.0040).
Desta forma, a prisão preventiva do flagrado se mostra necessária para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Com efeito, a prática criminosa por parte do indiciado na espécie, em particular do histórico de crimes em apuração, revela necessária a segregação neste momento processual. Indiscutível, portanto, o preenchimento do requisito para a conversão do flagrante em preventiva, pertinente à necessidade de garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. [...]
(id. 210925687, p. 129).

Na espécie, verifica-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do paciente encontra suporte no pressuposto previsto no artigo 313, I, do Código de Processo Penal, bem como na presença dos requisitos legais da custódia cautelar, nos termos do artigo 312 do referido diploma legal.

Acerca do
fumus comissi delicti
, vê-se que há indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, os quais restam consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, como o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e interrogatórios do paciente e dos demais coinvestigados.

Sobre o
periculum libertatis
, os fundamentos trazidos pelo Juízo singular encontram guarida na imprescindibilidade da medida cautelar, a fim de garantir a ordem pública, haja vista a ação penal em curso presente no registro criminal do paciente, conforme se observa da decisão vergastada, o que permite verificar o risco de reiteração delitiva (AgRg no HC n. 903.208/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024).

Nesse ponto, destaca-se que, conforme o Enunciado Orientativo n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, o risco de reiteração delitiva pode ser deduzido da existência de ação penal por infração dolosa em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Ademais, destaca-se também que o paciente é suspeito de integrar a organização criminosa Comando Vermelho, de modo que a cautelar imposta justifica-se perante a necessidade de interromper ou reduzir a atividade delitiva (AgRg no HC n. 852.532/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).

Outrossim, não obstante a alegação de que o investigado possui predicados pessoais favoráveis,
é pacífico o entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, mediante Enunciado Orientativo n. 43, bem como do Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que eventuais condições subjetivas em favor do paciente
“não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024).

No que tange o pedido de extensão da liberdade provisória concedida aos demais coinvestigados,
não se verifica identidade fática entre as situações dos envolvidos, o que impossibilita a aplicação dos efeitos da ordem liberatória, uma vez que o paciente, diversamente dos demais coinvestigados, possui registros criminais em crimes de extrema gravidade, notadamente ação penal em curso
(processo n.
1011989-77.2023.8.11.0040)
referente aos delitos de homicídio qualificado (tentado e consumado), integrar organização criminosa e aborto provocado por terceiros
, de modo que se verifica o
risco de reiteração delitiva
.

Assim, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível o pedido de liberdade provisória, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Penal, bem como a sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (AgRg no HC n. 895.045/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.).

Portanto,
denego
a ordem de habeas corpus, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024